Tribunal: TJDFT
Processo: 0718171-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718171-31.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDO: MARCOS AURÉLIO BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO E APROVADO. HABILITAÇÃO. NOVAÇÃO. I – O credor requereu a inclusão do seu crédito na recuperação judicial, no entanto, seu nome não constou da lista de credores publicada por edital, ensejando o seu pedido de impugnação perante a Administradora Judicial. Ainda não habilitado o crédito, não se opera a novação do art. 59 da Lei 11.101/05 a impor a extinção da execução individual. Mantida a r. decisão na qual o MM. Juiz determinou o aguardo da inclusão do crédito no Juízo universal, a fim de viabilizar a extinção da execução individual. II – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente, sem apontar qualquer dispositivo legal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que o crédito perseguido pelo recorrido deve se sujeitar ao plano de recuperação judicial e que a execução individual deve ser extinta. Em adição, aponta ofensa ao artigo 47 da Lei 11.101/2005, aduzindo que somente o juízo universal da recuperação judicial é competente para realizar medidas constritivas em seu patrimônio. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJGO e do TJMG para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao pedido de extinção da execução, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 47 da Lei de Recuperação Judicial e Falências, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009